Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710320-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GUMERCINDO MAZETO, MARCIO ANTONIO MORLIM D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora liquidado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, na Liquidação Provisória por Arbitramento proposta em seu desfavor por GUMERCINDO MAZETO e MÁRCIO ANTÔNIO MORLIN, ora liquidantes/agravados, nos seguintes termos (ID no 117768824 dos autos de origem): “Discorreu, o banco requerido, em sua contestação (ID 105949183) e em resumo, acerca a) da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; b) da incompetência do Juízo para processar a liquidação; c) da não incidência do CDC; d) da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; e) da necessidade de realização de perícia contábil; f) do termo inicial para incidência de juros; g) da fixação de honorários advocatícios; e h) da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança. O autor se manifestou por meio de impugnação (ID 113228600). Passo a decidir a) Da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal e b) da incompetência do Juízo para processar a liquidação Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o Banco Central, pois, conforme se verifica do título que se pretende liquidar, o polo passivo da ação civil pública não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil, em seu art. 275: O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Desse modo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Ademais, aplicáveis ao caso a Súmula no 508 do STF e a Súmula no 42 do STJ, que preveem a competência da justiça estadual. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista - possível, em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A - tem-se por competente a Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art.46 do CPC. 3. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 4. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, bastando apenas a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC - para apuração do valor do débito com realização de perícia contábil, não havendo que se falar em necessidade de adoção do procedimento comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. "2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252289, 07025964620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) c) Da não incidência do CDC Sem razão, o banco requerido, novamente, neste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis ‘Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC’. d) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação Nada a prover quanto ao alegado, pois o autor apresentou aos autos os as cédulas de crédito rural que possuía e enumerou as outras de que não dispunha, requerendo ao banco que as apresentasse. Ademais, a parte autora requereu incidentalmente o pedido de exibição de documentos de modo que o requerido trouxesse os extratos das operações objeto da lide, sendo, que com os slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais, revela-se possível o cálculo de eventual crédito em favor da parte autora. e) Da necessidade de realização de perícia contábil Considerando a divergência das partes quanto ao valor da dívida, os cálculos deverão ser feitos por meio de perícia. f) Do termo inicial para incidência de juros Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ (Tema 685 dos recursos repetitivos), incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. g) Da fixação de honorários advocatícios As questões relativas à fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença somente serão decididas após a apuração da dívida nestes autos. h) Da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança Ao contrário do afirmado pelo requerido, a presente demanda não se trata de ação de cobrança, mas, sim, de liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para demanda de cobrança. Não obstante, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do banco requerido, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, até mesmo porque ‘as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados’. Desse modo, não há como acolher a tese do requerido de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição do seu dever de guardar os documentos necessários à prova do direito dos clientes, mormente quando estava plenamente ciente da existência de ação civil pública em curso que determinou a revisão dos contratos celebrados antes de abril de 1990. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II – A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. Consequentemente, como sequer houve o trânsito em julgado da ação civil pública, não se encontra prescrita a pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. À luz do exposto, considerando a complexidade dos cálculos a serem efetuados para apuração da dívida, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio como perito do Juízo a Dra. REJANE REIS SALGADO, com cadastro nos registros deste Tribunal. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram. Após, intime-se, o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se aceita o encargo e formule proposta de honorários, os quais deverão ser suportados pela parte requerida, já que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, o qual computará a partir da intimação do perito acerca do depósito dos honorários. Fica o perito advertido, ainda, que, em virtude da complexidade dos cálculos a serem elaborados, poderá ser intimado, por ocasião do início da fase de cumprimento de sentença, para proceder à mera atualização do eventual valor homologado pelo Juízo, conforme prevê o art. 524, § 2o, do CPC. Ressalto ao autor que cabe ao perito dizer se os documentos juntados pelo banco são ou não suficientes para a realização da perícia, motivo pelo qual indefiro a aplicação de qualquer multa, como requerido em sede de réplica à contestação. Sem prejuízo, retifique-se o feito para LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM. Intimem-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO DO BRASIL S/A interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 34109085). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Argumenta acerca do chamamento ao processo dos litisconsortes passivos solidários, quais sejam, a União e o Bacen, pois “o direito do credor/autor, em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do devedor/réu, que, ao ser isoladamente demandado, chama os demais devedores (União e BACEN) ao processo.” Sustenta que a participação da União no polo passivo altera a competência para o processamento e julgamento da demanda. Aduz que no caso em apreço não incide as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, em especial a possibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que as relações debatidas na demanda são anteriores à vigência da norma consumerista. Afirma que “quanto a alegação de obrigatoriedade de exibição de documentos do autor, não houve qualquer condenação em se exigir documentos, ao contrário do que alegam os autores, mas tão somente em comunicar aos correntistas que detinham financiamento rural acerca de seu direito à respectiva diferença dos valores indevidamente cobrados.” Diz que os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais não são destinatários finais dos recursos obtidos, razão pela qual não podem ser considerados consumidores. Assevera que “há de se considerar que inexiste obrigação legal do Banco de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica questionada (contratos, extratos das operações), sobretudo nos casos em que tais dados não foram preservados (em arquivos físicos ou eletrônicos).” Prequestiona as matérias. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 34109086). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que ficaram demonstrados, em parte, os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Vejamos. a) Do Chamamento ao Processo e da Competência No caso, percebe-se que a condenação dos requeridos na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente/agravada em ajuizar a liquidação em desfavor de apenas um dos coobrigados, qual seja, do Banco do Brasil S/A, conforme expressamente autorizado pelo disposto no artigo 275 do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Portanto, mesmo considerando a solidariedade entre os litisconsortes na ação civil pública originária da presente liquidação, não se verificou a formação de um litisconsórcio passivo necessário neste procedimento, tendo em vista a faculdade do credor de escolher o sujeito demandado para o pagamento da dívida. Ademais, após eventual pagamento, será facultado o ajuizamento pelo Banco Agravante de ação de regresso, em desfavor dos demais responsáveis, nos termos do artigo 283 do Código Civil. Portanto, nesta fase de liquidação de sentença e na fase executiva, não se verifica o litisconsórcio passivo necessário, em razão da faculdade da parte agravada, enquanto credor, de escolher o devedor solidário para o pagamento do débito. A propósito, já decidiu esta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO. BACEN. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do Banco do Brasil com a União e o BACEN, entendeu pela desnecessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum e fixou a responsabilidade do executado pela juntada dos documentos necessários à elaboração dos cálculos. 2. Nos termos do art. 275 do CPC, "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 2.1. O parágrafo único do mesmo artigo afirma que "não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores". 3. embora a obrigação tenha sido constituída de forma solidária em desfavor dos devedores, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de apenas um dos devedores, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, a solidariedade da obrigação permite ao credor exigir seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários. 4. Tratando-se litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo 5. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ e 556 do STF 6. Agravo de instrumento conhecido e provido". (1a Turma Cível, 07007675920218079000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 02/09/2021). (...). 8. Recurso improvido.” (Acórdão 1410897, 07000158720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados "solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal" (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF). 2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um ou alguns dos devedores o pagamento da dívida (art. 275 do CC). 3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para apreciar o feito é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. 4. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou. 5. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1268088, 07061282820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editado o enunciado no 556 do Supremo Tribunal Federal, no seguinte sentido: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. No mesmo contexto, em relação ao Banco do Brasil S/A, o enunciado no 508 do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Destarte, incabível o chamamento ao processo da União e do Bacen, bem como a competência para o processamento e julgamento da presente demanda é da Justiça Estadual. Portanto, no que se refere ao apontamento de que o feito prescinde do chamamento de outras pessoas jurídicas ao processo, não fica caracterizada a probabilidade de direito alegado pela parte agravante. b) Da Não Incidência do CDC Contudo, conforme já decidido por esta Relatoria, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0725949-81.2021.8.07.0000, “a operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, ao passo que o contratante não se trata de destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.” O produtor rural, quando firma contrato de mútuo, por meio de cédula de crédito rural, não se qualifica como consumidor final, pois a obtenção do crédito visa propiciar o desenvolvimento de sua atividade rural, não retirando do mercado o produto ou serviço para o consumo final, tampouco apresenta vulnerabilidade perante o fornecedor. Esse é entendimento da 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANILHA DE DÉBITO. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. É possível o deferimento da gratuidade de justiça à parte, em grau recursal, quando comprovados os requisitos, cujos efeitos serão ex nunc. 2. Os contratos de cédula de crédito rural não são interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois têm por finalidade o fomento da atividade empresarial, que não se amolda ao destinatário final, conforme dispõe a legislação consumerista. 3. O excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado por planilha atualizada de débito, não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados. 4. Trata-se de inovação recursal teses não debatidas na instância inferior. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1348459, 07158857720198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. DOCUMENTO HÁBIL. AJUIZAMENTO DA MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. SÚMULA N° 93 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITE DE 12% AO ANO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. NATUREZAS DISTINTAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. A hipótese dos autos não contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A relação jurídica foi instrumentalizada através de empréstimo de mútuo, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito rural, com o fim de obter insumo para a atividade de produtor rural, para propiciar aumento de ganhos. 2.2. Diante deste panorama, não se verifica a incidência do regramento do CDC, em razão do produtor rural, quando firma contrato de mútuo, através de cédula de crédito rural, não se qualificar como consumidor final. (...). 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.” (Acórdão 1366359, 07322423520198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, no caso, há elementos suficientes para conferir-se a plausibilidade do direito invocado no tocante a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao perigo de dano, também se encontra demonstrado nos autos, pois a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com os seus efeitos e consequências legais, poderá acarretar prejuízos à parte executada. Assim, no que se refere à alegação de não incidência da legislação consumerista ao caso em apreço, verifico a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de abril de 2022 18:52:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora